Tribunal: TJDFT
Processo: 0740649-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno contra decisão da presidência. Legitimidade passiva da instituição financeira nas demandas em que se discute má gestão das contas vinculadas ao PASEP. Decisão em sintonia com paradigma do STJ - Tema 1.150. Recurso não provido.

I – Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial em razão do decidido pelo STJ no REsp 1.895.936/TO (Tema 1.150).

II – Questão em discussão
2. A questão em discussão diz respeito à necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda que verse sobre a responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de aplicação equivocada dos índices atualização monetária, nas contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.

III – Razões de decidir
3. A consonância entre a hipótese vertente e o acórdão leading case reforça o acerto da aplicação da tese firmada no REsp 1.895.936/TO, paradigma do Tema 1.150.
4. Constatou-se que, no caso concreto, a causa de pedir indicada na inicial não pretende questionar as decisões do Conselho Diretor do PASEP, mas sim a má administração e desfalque na conta individual do participante do programa de formação, situação que implica no reconhecimento da legitimidade do agravante para compor o polo passivo da demanda.

IV – Dispositivo e tese
5. Agravo interno conhecido e não provido.